Tribunal: TCU
Processo: 012.661/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do ato de alteração de concessão de aposentadoria de Dúnia Maria Góes, servidora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, c/c arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e art. 260, §6o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar prejudicada, por inépcia, a análise do ato constante do presente processo; 9.2. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina que registre os atos de concessão e de alteração da aposentadoria da Sr. Dúnia Maria Góes no Sistema E-Pessoal, submetendo-os novamente a este Tribunal no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão.